Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706818-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL REIS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adoto o relatório da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou no seguinte sentido: “Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por RAQUEL REIS DA SILVA em face do DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, indicado como possível autoridade coatora, qualificados nos autos, com o objetivo de requerer a liberação da câmera de bronzeamento, a fim de que possa exercer suas atividades profissionais. Decido. O mandado de segurança preventivo tem por objetivo evitar a lesão a direito líquido e certo por ato de autoridade pública, no caso, do Distrito Federal. A proibição relativa à câmera de bronzeamento artificial decorre de norma da ANVISA, agência reguladora federal. Conforme mencionado pela própria impetrante na inicial, o objeto de questionamento é a resolução da ANVISA, tanto que faz referência a várias decisões da JUSTIÇA FEDERAL, que neutralizaram a validade da referida Resolução. Ademais, não há nenhuma evidência de que os agentes de fiscalização distrital pretende autuar a impetrante. Se já á decisão judicial, com efeito erga omnes, que declara nula a resolução da ANVISA, como informado na inicial, não há interesse processual na presente demanda. O presente mandado de segurança deve ser indeferido, por ausência de interesse processual, utilidade. Em primeiro lugar, a aludida resolução da ANVISA que proíbe a utilização da câmara de bronzeamento foi invalidada pela Justiça Federal, razão pela qual não poderá ser utilizada como base e fundamento para qualquer atuação dos agentes de fiscalização em razão do poder de polícia do Estado. Segundo, não há nenhum evidência de que os agentes de fiscalização do DF pretenderam impedir ou proibir a utilização da câmara de bronzeamento. E, terceiro, a considerar que a câmara de bronzeamento envolve a saúde pública, sua eventual liberação para uso, dependeria de ampla dilação probatória, incompatível com o MS. Não se trata de impedir o exercício de atividade econômica, a partir do princípio da livre iniciativa, mas apurar se o instrumento utilizado para tal atividade traz riscos à saúde pública. Portanto, apenas após dilação probatória, inclusive com oitiva de especialistas e até perícia, seria possível analisar eventual liberação. A questão envolve matéria afeta à ANVISA, que faz análise técnica do equipamento. Se a Resolução da ANVISA já foi neutralizada por decisão judicial, não há qualquer interesse processual na presente demanda, pois os agentes de fiscalização não poderiam impedir o uso de equipamento, proibido por Resolução de agência federal, com efeitos suspensos. A resolução da ANVISA teve os seus efeitos suspensos por decisão judicial. Portanto, haveria abuso de poder eventual autuação baseada em resolução suspensa. Na apelação juntada aos autos pela impetrante, o TJDFT, inclusive, proferiu decisão condicional, o que evidencia que a causa da fiscalização é a Resolução, que está neutralizada por decisão judicial da Justiça Federal. Não há qualquer utilidade ou interesse processual no MS. Tal equipamento se conecta com situações relativas à saúde pública e, por este motivo, somente a partir de análise técnica seria possível liberar o equipamento. Agora, se já houve liberação pela Justiça Federal e não há qualquer ação dos fiscais do DF para proibir o uso, não há utilidade no MS. Isto posto, com fundamento nos artigos 10, da lei do MS e 330, III, do CPC, INDEFIRO a INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos da fundamentação." Apelação interposta pela autora (ID n. 50149687). Contrarrazões, com preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 50149694). É o relatório. DECISÃO Em que pese a parte autora/apelante aponte, no presente apelo, insurgências em relação aos motivos os quais levaram o Juízo a quo a indeferir a petição inicial na origem, verifica-se que as razões expostas no recurso, em verdade, não guardam correspondência com os fundamentos específicos utilizados na r. sentença recorrida para julgar extinto, sem resolução de mérito, o mandado de segurança coletivo. Conforme se extrai dos autos, o Juízo a quo sequer recebeu a inicial, tendo em vista que, proposta a ação, foi verificada a falta de interesse de agir da parte autora, tendo em vista que que a indicada Resolução da ANVISA, que poderia embasar eventual ato coator, se encontra suspensa por decisão judicial pela Justiça Federal, inexistindo qualquer indício de que a parte impetrante possa vir a sofre ato administrativo contra o direito alegado. Também considerou, o juízo sentenciante, que o Mandado de Segurança não seria a via correta para a presente lide, ante a necessidade de dilação probatória e ausência de prova pré-constituida. Entretanto, o que se vê no recurso de apelação é que a parte autora discute questões relativas ao mérito da demanda, que não ensejaram a r. sentença recorrida. Veja-se, inclusive, no próprio pedido constante do apelo, a parte apelante sequer pleiteia a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para recebimento da inicial, única hipótese cabível neste caso, mas sim, visando tão somente o mérito da ação, pleiteou à apelada seja assegurado à apelante, o direito à livre iniciativa e prestação dos serviços por ela ofertados. Nesse contexto, coube ao Juízo a quo, corretamente, indeferir a inicial, circunstância a qual implica em extinção do feito, sem resolução de mérito, em face da disposição legal lançada no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (..)." Da leitura da r. sentença recorrida, extrai-se que o Juízo a quo julgou extinto o feito, ao indeferir a inicial apresentada pelo apelante, pelo fato de inexistir interesse no ajuizamento da demanda, porém, nas razões recursais apresentadas no apelo, a recorrente não oferece argumentos que rebatam o indeferimento da inicial que deu causa à extinção processual combatida. Dessa forma, verificado que os argumentos trazidos pela recorrente no apelo mostram-se dissociados dos verdadeiros motivos que deram ensejo à extinção do feito na origem, constata-se a ausência de impugnação específica dos pontos traçados na r. sentença, o que representa afronta ao princípio da dialeticidade, pressuposto de admissibilidade recursal. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO." (TJDFT, 07131183120178070003, Acórdão Número: 1086471, Data de Julgamento: 04/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido." (TJDFT, 20160510078399APC, Acórdão Número: 1025905, Data de Julgamento: 14/06/2017, Órgão Julgador: 1a TURMA CÍVEL, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.: 233-248) (Grifos nossos). Não cabe, na presente análise, entrar no mérito acerca das questões se o Mandado de Segurança seria ou não via cabível no presente caso, se necessitaria dilação probatória ou mesmo se o impetrante possui interesse de agir ante a existência de perigo ao seu direito. Afinal, por total quebra de dialeticidade, o apelo sequer pode ser conhecido. Assim, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos na apelação e os motivos que fundamentaram a r. sentença, constata-se a inadmissibilidade do recurso, sem deixar de destacar que, na forma do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, as quais devem guardar relação direta com a tese da r. sentença recorrida. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios (Lei do Mandado de Segurança). Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 17:23:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora